Tribunal: TJDFT
Processo: 0745511-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. ERRO NOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTIGO 507 DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. INCLUSÃO DEVIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu em parte embargos de declaração, apenas para reconhecer o erro material quanto ao valor do débito, mantendo, no mais, a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial.
2. A questão relativa à inversão da cláusula penal já foi apreciada e decidida nos autos do cumprimento de sentença em mais de uma oportunidade, sendo reiterado o entendimento no sentido de que a dupla incidência de juros impostos pela condenação e também na cláusula contratual implicaria em bis in idem. Preclusão temporal.
3. A decisão agravada retificou o valor do débito, sem considerar o valor das custas processuais. Assim, no recálculo da quantia exequenda deve ser considerado o valor das custas para se apurar o valor devido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.